Tribunal: STJ
Processo: 0002800-50.2022.8.03.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934236 - AP (2025/0168707-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELZA DO SOCORRO DE ALMEIDA MOREIRA
ADVOGADO
: EVERTON PENAFORT DOS SANTOS AMORIN - AP001788
AGRAVADO
: JOAO BATISTA BRANDAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO COSTA SOARES - AP001612
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PROCURAÇÃO. SIGNATÁRIO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO.
SÚMULA No 115/STJ.
1. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante resulta
no não conhecimento daquele que foi protocolizado por último, ante a
incidência da preclusão consumativa.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu do recurso especial em razão da ausência de
procuração e/ou cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao
advogado subscritor das petições do agravo e do recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Súmula no 115/STJ.
4. Na hipótese, intimada para sanar o vício relativo à representação
processual, a parte não atendeu à determinação, não sendo possível admitir
a juntada a destempo, diante da preclusão temporal.
5. Na instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa de
procurações/substabelecimentos.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 42841fc5-5c3f-4ff3-ade5-166ee55a4d44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934236 - AP (2025/0168707-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELZA DO SOCORRO DE ALMEIDA MOREIRA
ADVOGADO
: EVERTON PENAFORT DOS SANTOS AMORIN - AP001788
AGRAVADO
: JOAO BATISTA BRANDAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO COSTA SOARES - AP001612
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PROCURAÇÃO. SIGNATÁRIO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
No
115/STJ.
PRECLUSÃO.
1. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante resulta
no não conhecimento daquele que foi protocolizado por último, ante a
incidência da preclusão consumativa.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu do recurso especial em razão da ausência de
procuração e/ou cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao
advogado subscritor das petições do agravo e do recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Súmula no 115/STJ.
4. Na hipótese, intimada para sanar o vício relativo à representação
processual, a parte não atendeu à determinação, não sendo possível
admitir a juntada a destempo, diante da preclusão temporal.
5. Na instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa de
procurações/substabelecimentos.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELZA DO SOCORRO DE
ALMEIDA MOREIRA contra a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em virtude da aplicação da Súmula no 115
/STJ (e-STJ fl. 523).
A agravante apresentou pedido de reconsideração à e-STJ fls. 527/528.
Intimada para complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024,
§ 3o, do Código de Processo Civil, a agravante apresentou agravo interno às e-STJ fls.
603/608.
Em suas razões, a agravante alega que sua representação processual

"(...) está devidamente REGULAR, conforme instrumento de
substabelecimento juntado no processo a ordem 62 (processo de origem),
instrumento este juntado pelo antigo patrono da Recorrente, os quais foram
apresentados anexos ao pedido de reconsideração de e-STJ Fl.527-529, e-
STJ Fl.530, e-STJ Fl.531-557 e e-STJ Fl.558" (e-STJ fl. 607).

Documento eletrônico VDA50786074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:18
Código de Controle do Documento: fa85e024-186e-47ce-aca8-b5785445558f

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou impugnação (e-
STJ fl. 619)
É o relatório.
VOTO
De início, oportuno registrar que o agravo interno interposto no dia
(e-STJ fls. 567/602) não pode ser conhecido, visto que a duplicidade de
31/7/2025
recursos da mesma parte com o objetivo de impugnar a mesma decisão importa o não
conhecimento daquele interposto por último, observando-se a preclusão consumativa
e o princípio da unirrecorribilidade recursal.
Passa-se, portanto, à análise do agravo interno de e-STJ fls. 603/611,
apresentado no dia
.
29/7/2025
A irresignação não merece acolhida.
Na presente hipótese, em razão da ausência de procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial, Dr. Everton Penafort dos Santos Amorin, foi determinada a
intimação da parte ora agravante para regularizar a representação processual (e-STJ
fl. 516).
Contudo, a agravante não atendeu à diligência no prazo assinalado,
conforme certidão de e-STJ fl. 520.
Registra-se que nem sequer foi demonstrada a cadeia de procurações que
outorgou poderes ao aludido advogado.
Portanto, incide na hipótese o disposto nos artigos 76, § 2o e I, e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo os quais não se conhece do
recurso quando a parte não cumpre a determinação para regularização processual no
prazo deferido.
Incidência da Súmula no 115/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ QUE NÃO CONEHCEU DO RECLAMO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA
115/STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. Consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015,
não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos
autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.127.066/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

Cumpre assinalar, ainda, que a cadeia de procuração deve constar dos
autos do recurso especial, não sendo suficiente que esteja inserida nos autos
originários.
Vale registrar que nas instâncias superiores não há possibilidade de acesso
aos autos eletrônicos originais, de forma que é imprescindível a apresentação da
procuração e/ou cadeia de substabelecimentos.
Confira-se:
houve erro fo5rmal qu
Documento eletrônico VDA50786074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:18
Código de Controle do Documento: fa85e024-186e-47ce-aca8-b5785445558f

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
DE
EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS
ÚTEIS.
INTEMPESTIVIDADE.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
DUPLO
CONTROLE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. IRREGULARIDADE DO
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO SANEAMENTO NO
PRAZO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
5. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal,
de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de
2015.
6. 'Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos' (Súmula n. 115 do STJ).
(...)
8. Na instância superior, diante da impossibilidade de acessos aos
autos eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia
completa de procurações/substabelecimentos mesmo em se tratando
de agravo de instrumento, uma vez que a previsão do art. 1.017, §
5o, do CPC não alcança esta Corte.
9. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.504.997/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-
3/6/2024
6/6/2024
se)

Ademais, transcorrido o prazo para regularização, não se admite a
regularização posterior, em razão da ocorrência da preclusão temporal.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
RECURSO
AO
STJ.
FALTA
DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos encaminhados ao STJ.
2. A norma do § 5o do art. 1.017 do CPC/2015 não se aplica aos recursos
dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça.
3. A procuração outorgada pela pessoa jurídica ao advogado deve ser
acompanhada da comprovação de que o signatário era o seu representante
legal quando de sua assinatura.
4. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de
regularizar a representação processual no prazo assinalado.
5. Inviável a regularização posterior, em sede de agravo interno, diante da
preclusão para a prática do ato.
6. Observância do disposto na Súmula n. 115 do STJ e nos arts. 76, § 2o,
inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC.
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.149.271/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
15/12/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno de e-STJ fls. 567/572 e nego
provimento ao agravo interno de e-STJ fls. 603/611.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50786074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:18
Código de Controle do Documento: fa85e024-186e-47ce-aca8-b5785445558f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.236 / AP
Número Registro: 2025/0168707-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028005020228030008 28005020228030008
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZA DO SOCORRO DE ALMEIDA MOREIRA
ADVOGADO : EVERTON PENAFORT DOS SANTOS AMORIN - AP001788
AGRAVADO
: JOAO BATISTA BRANDAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ANTONIO AUGUSTO COSTA SOARES - AP001612
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELZA DO SOCORRO DE ALMEIDA MOREIRA
ADVOGADO : EVERTON PENAFORT DOS SANTOS AMORIN - AP001788
AGRAVADO
: JOAO BATISTA BRANDAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ANTONIO AUGUSTO COSTA SOARES - AP001612
Documento eletrônico VDA51584154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:12
Código de Controle do Documento: e16dc0d0-863b-4e91-9c13-905b2c91bee8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:12
Código de Controle do Documento: e16dc0d0-863b-4e91-9c13-905b2c91bee8